Tribunal: TRF3
Processo: 0004421-89.2015.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
585/588)

0004421-89.2015.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE 30 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. No caso dos autos, as autoras não possuem direito à jornada de 30 horas semanais, pois são servidoras públicas sujeitas ao regime estatutário, ao qual não se aplica a Lei no 12.317/10, que reduziu a jornada de trabalho dos assistentes sociais a 30 horas semanais. Estão, portanto, sujeitas aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

2. A não observância da jornada de trabalho de 30 horas semanais não viola o artigo 7o, inciso XIII, da Constituição, o qual prevê que é direito do trabalhador a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais.

3. Ademais, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico de determinada remuneração e a fi

Inteiro teor:
585/588)

0004421-89.2015.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE 30 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. No caso dos autos, as autoras não possuem direito à jornada de 30 horas semanais, pois são servidoras públicas sujeitas ao regime estatutário, ao qual não se aplica a Lei no 12.317/10, que reduziu a jornada de trabalho dos assistentes sociais a 30 horas semanais. Estão, portanto, sujeitas aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

2. A não observância da jornada de trabalho de 30 horas semanais não viola o artigo 7o, inciso XIII, da Constituição, o qual prevê que é direito do trabalhador a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais.

3. Ademais, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico de determinada remuneração e a fixação da sua jornada de trabalho submete-se ao interesse da Administração de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade no exercício do poder discricionário, de modo que deve ser mantida a sentença nos termos em que proferida.

4. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004421-89.2015.4.03.6110

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ALINE DEBORAH BENTO, EVELLYN APARECIDA ESPINDOLA, FRANCY MARY ALVES BACK, ISABEL CRISTINA FREDERICO, JULIANA MORAIS MENEGUSSI, MARCIA REGINA PIRES BRACCIALI, MARIA HELENA PEREIRA ROSALINI, ROSANI LOURES VICENTINO, SONIA FARIA CINTRA DE JESUS, SONIA REGINA ELISEU

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

APELADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004421-89.2015.4.03.6110

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ALINE DEBORAH BENTO, EVELLYN APARECIDA ESPINDOLA, FRANCY MARY ALVES BACK, ISABEL CRISTINA FREDERICO, JULIANA MORAIS MENEGUSSI, MARCIA REGINA PIRES BRACCIALI, MARIA HELENA PEREIRA ROSALINI, ROSANI LOURES VICENTINO, SONIA FARIA CINTRA DE JESUS, SONIA REGINA ELISEU

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

APELADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ALINE DEBORAH BENTO, EVELLYN APARECIDA ESPINDOLA, FRANCY MARY ALVES BACK, ISABEL CRISTINA FREDERICO, JULIANA MORAIS MENEGUSSI, MÁRCIA REGINA PIRES BRACCIALI, MARIA HELENA PEREIRA ROSALINI, ROSANI LOURES VICENTINO, SONIA FARIA CINTRA DE JESUS e SONIA REGINA ELISEU contra a sentença de fls. 150/153, que julgou improcedente o pedido das apelantes contra a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – UFSCAR.

As apelantes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973.

Em suas razões recursais (fls. 155/166), as apelantes pleiteiam a reforma da sentença a fim de que o pedido seja julgado procedente para manter a jornada de trabalho de 30 horas semanais, sem redução da remuneração, mediante observância da Lei no 12.317/10.

Sem contrarrazões (certidão de fls. 171), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004421-89.2015.4.03.6110

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ALINE DEBORAH BENTO, EVELLYN APARECIDA ESPINDOLA, FRANCY MARY ALVES BACK, ISABEL CRISTINA FREDERICO, JULIANA MORAIS MENEGUSSI, MARCIA REGINA PIRES BRACCIALI, MARIA HELENA PEREIRA ROSALINI, ROSANI LOURES VICENTINO, SONIA FARIA CINTRA DE JESUS, SONIA REGINA ELISEU

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DUARTE MOYA - SP275032-A

APELADO: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ALINE DEBORAH BENTO, EVELLYN APARECIDA ESPINDOLA, FRANCY MARY ALVES BACK, ISABEL CRISTINA FREDERICO, JULIANA MORAIS MENEGUSSI, MÁRCIA REGINA PIRES BRACCIALI, MARIA HELENA PEREIRA ROSALINI, ROSANI LOURES VICENTINO, SONIA FARIA CINTRA DE JESUS e SONIA REGINA ELISEU contra a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – UFSCAR pleiteando a manutenção da jornada de trabalho de 30 horas semanais, sem redução da remuneração, mediante observância da Lei no 12.317/10.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a Lei 12.317/2010, que estabelece a jornada de trabalho de 30 horas semanais, não se aplica aos servidores subordinados ao regime estatutário.

Cinge-se a controvérsia posta em deslinde, no direito das autoras à manutenção da jornada de trabalho de 30 horas semanais, nos termos do artigo 5o-A da Lei no 8.662/93, na redação dada pela Lei no 12.317/10.

Desde a vigência da Lei no 12.317/10, que acresceu o art. 5o-A à Lei no 8.662/93, a carga horária dos assistentes sociais foi estabelecida em 30 (trinta) horas semanais, vedada a redução salarial.

Para melhor compreensão da matéria, cumpre-nos transcrever os artigos 1o e 2o da Lei no 12.317/10, dispositivos legais relevantes para o deslinde da controvérsia e pertinentes ao tema ora debatido, in verbis:

Art. 1o A Lei no 8.662, de 7 de junho de 1993, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5o-A:

“Art. 5o-A. A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais.”

Art. 2o Aos profissionais com contrato de trabalho em vigor na data de publicação desta Lei é garantida a adequação da jornada de trabalho, vedada a redução do salário.

Cumpre destacar que a Lei no 12.317/10, a par de alterar a jornada de trabalho dos assistentes sociais, aplica-se somente aos profissionais celetistas, conforme dicção literal do artigo 2o da referida Lei, acima transcrito.

As apelantes são servidoras públicas civis, sujeitas ao regime jurídico estatutário, disciplinado pela Lei no 8.112/90. O artigo 19 da referida Lei dispõe o seguinte:

Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente.

§ 1o O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração.

§ 2o O disposto neste artigo não se aplica a duração de trabalho estabelecida em leis especiais.

Na medida em que as apelantes não estão sujeitas ao contrato de trabalho disciplinado pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, mas sim ao Regime Jurídico Estatutário, as disposições da Lei no 12.317/10 não lhe são aplicáveis.

Ademais, é de conhecimento comum que a alteração da carga horária de trabalho pela Administração Pública segue critérios de conveniência e oportunidade, conforme as exigências do interesse público.

Sobre este aspecto, na lição de HELY LOPES MEIRELLES (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 23a edição, pág, 88), a finalidade do gestor público terá sempre um objetivo certo e inafastável de qualquer ato administrativo, que é o interesse público. Sendo assim, é este escopo que deve pautar todas as ações do administrador público, qual seja, a finalidade pública, premissa fundamental da gestação da res pública. Estamos falando em um regime jurídico da coisa pública, um regime que tem como meta a proteção da coisa pública.

Ora, se o interesse público prevalece sobre o particular e há indisponibilidade dos interesses públicos, cabe à Administração Pública definir a jornada de trabalho de seus servidores, não havendo direito adquirido a regime jurídico, conforme jurisprudência sedimentada nos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido, é pacífica a orientação jurisprudencial no âmbito das Cortes Superiores, conforme os arestos abaixo colacionados:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MÉDICOS. CARGO PÚBLICO DE SUPERVISOR-MÉDICO-PERITO DO QUADRO DO INSS. LEI FEDERAL 9620/98 DE CRIAÇÃO DOS CARGOS. ESTIPULAÇÃO EXPRESSA DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 40 HORAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A JORNADA SEMANAL DE 20 HORAS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A relação estatutária, diferente da relação de trabalho contratual existente no âmbito da iniciativa privada, é a relação entre servidores e Poder Público.

2. A fixação da jornada de trabalho do servidor público está adstrita ao interesse da Administração Pública, tendo em conta critérios de conveniência e oportunidade no exercício de seu poder discricionário, voltado para o interesse público e o bem comum da coletividade.

3. A lei nova pode extinguir, reduzir ou criar vantagens, inclusive alterar a carga horária de trabalho dos servidores, não existindo no ordenamento jurídico pátrio, a garantia de que os servidores continuarão sempre disciplinados pelas disposições vigentes quando do ingresso no respectivo cargo público.

4. Consoante orientação assentada na jurisprudência do STJ, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurado, apenas pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

5. Assim, em se tratando de relação estatutária, deterá a Administração Pública o poder de alterar mediante lei o regime jurídico de seus servidores, inexistindo a garantia de que continuarão sempre disciplinados pelas disposições vigentes quando de seu ingresso.

6. No presente caso há peculiaridade, qual seja, os recorrentes ocupam o cargo de Supervisor-Médico-Pericial do quadro do INSS criado pela lei federal 9.620/98, que em seu artigo 20 prevê expressamente a jornada semanal de trabalho correspondente a quarenta horas semanais. Assim, ao entrarem em exercício, assumindo o compromisso de desempenho das respectivas funções públicas, concordaram com o regime da jornada de trabalho.

7. A jurisprudência do STJ já esclareceu que os profissionais de saúde têm uma jornada diária mínima de 04 (quatro) horas e não obrigatoriamente de 04(quatro) horas. Nesse sentido: REsp 263663/MG; REsp 84651/RS.

8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, desprovido.

(STJ - REsp 812811/MG - 5a Turma - rel. Des. Conv. Jane Silva, data do julgamento: 06/12/2007, DJ 07/2/2008, p.1)." (grifamos)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. MÉDICOS DA ANVISA. AUMENTO OPCIONAL DE JORNADA COMPENSADO PELA ELEVAÇÃO PROPORCIONAL DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO. DENEGAÇÃO. 1. Com a edição da MP n. 170/2004, posteriormente convertida na Lei n. 10.882/2004, foi implantado o Plano Especial de Cargos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, prevendo nova tabela de remuneração básica para os ocupantes do cargo de médico, estabelecida em função da jornada de trabalho, de vinte ou quarenta horas semanais. 2. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso submetido ao rito do art. 543-B do CPC, "nas hipóteses em que houver aumento de carga horária dos servidores, essa só será válida se houver formal elevação proporcional da remuneração; caso contrário, a regra será inconstitucional, por violação da norma constitucional da irredutibilidade vencimental". 3. Na hipótese, não há falar em direito adquirido, tendo em vista que eventual submissão a jornada mais extensa de trabalho resultou de livre escolha dos impetrantes, tampouco em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que o ato normativo ora questionado previu majoração proporcional da remuneração em caso de opção pela jornada de quarenta horas semanais. 4. De acordo com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE n. 563.965/RN, em regime de repercussão geral, o servidor público não tem direito adquirido à forma de cálculo da remuneração, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 5. Segurança denegada. .:

(STJ-MS 200700997449, ROGERIO SCHIETTI CRUZ - TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA:18/12/2014 ..DTPB:.)" (g.n.)

Destarte, a Administração Pública não está impedida de alterar a jornada de trabalho de seus servidores, desde que respeitados os limites estabelecidos no artigo 7o, inciso XIII, da Constituição Federal, a irredutibilidade da remuneração e respeitado o interesse público. Dentro dos limites constitucionais, cabe à Administração fixar as jornadas de trabalho diárias e semanais, segundo sua conveniência, e de acordo com o interesse público que lhe cabe tutelar.

No caso dos autos, as autoras não possuem direito à jornada de 30 horas semanais, pois são servidoras públicas sujeitas ao regime estatutário, ao qual não se aplica a Lei no 12.317/10, que reduziu a jornada de trabalho dos assistentes sociais a 30 horas semanais. Estão, portanto, sujeitas aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Ressalte-se, por fim, que a não observância da jornada de trabalho de 30 horas semanais não viola o artigo 7o, inciso XIII, da Constituição, o qual prevê que é direito do trabalhador a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais.

À vista disso, na mesma direção é o entendimento desta Turma, que em casos análogos adota o referido posicionamento, a conferir:

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBSERVÂNCIA AO PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO. SERVIDOR. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. MÉDICOS PERITOS PREVIDENCIÁRIOS. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NÃO AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Apelação dos impetrantes contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da decadência do direito de impetrar mandado de segurança. 2. Observância ao prazo decadencial de 120 dias: a edição da Lei 11.907/2009 data de fevereiro/2009, a qual restou disciplinada pela Resolução 65, de 25.05.2009, que entrou em vigor em 01.06.2009. O ajuizamento do mandamus ocorreu em 28.09.2009. 3. A controvérsia trazida no mandado de segurança trata de discutir os efeitos concretos que a lei gerou a partir de 1o de junho de 2.009, sendo assim, a contagem de 120 dias para a impetração tem como início esta data. 4. A situação funcional dos servidores do INSS, regidos por legislação federal que já previa jornada de trabalho semanal de quarenta horas, difere-se da situação funcional examinada no recurso extraordinário. 5. Conforme art. 4o-A da Lei no 10.855/2004, na redação dada pela Lei no 10.907/2009, a jornada de trabalho dos integrantes da Carreira do Seguro Social foi fixada em 40 (quarenta) horas semanais, sendo dado, aos servidores ativos, em efetivo exercício no INSS, a faculdade de optarem pela mudança da jornada de trabalho para 30 (trinta) horas semanais, com a redução proporcional da remuneração. A norma está em consonância com o disposto no art. 19 da Lei no 8.112/90, que já estabelecia a jornada de trabalho semanal máxima de 40 (quarenta) horas semanais. 6. Os servidores cumpriam a jornada reduzida com base no Decreto no 1.590/95, ato administrativo anterior à Lei no 11.907/09, e que restou superado pela edição da referida legislação. 7. A Lei no 11.907/09, além de cuidar da jornada de trabalho dos servidores, instituiu reajustes para o vencimento básico nas diversas faixas de rendimentos, assegurando assim a sua irredutibilidade. 8. A majoração da carga de trabalho, ditada pelas exigências do serviço público, desde que respeitado o teto de oito horas diárias ou quarenta horas semanais, encontra respaldo na legislação supra mencionada. 9. Apelação parcialmente provida.”

(Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 323817 0021535-81.2009.4.03.6100, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/08/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)" (g.n.)

Ademais, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico de determinada remuneração e a fixação da sua jornada de trabalho submete-se ao interesse da Administração de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade no exercício do poder discricionário, de modo que deve ser mantida a sentença nos termos em que proferida.

Diante dos argumentos expostos, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação acima delineada.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ASSISTENTE SOCIAL. JORNADA DE 30 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. No caso dos autos, as autoras não possuem direito à jornada de 30 horas semanais, pois são servidoras públicas sujeitas ao regime estatutário, ao qual não se aplica a Lei no 12.317/10, que reduziu a jornada de trabalho dos assistentes sociais a 30 horas semanais. Estão, portanto, sujeitas aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

2. A não observância da jornada de trabalho de 30 horas semanais não viola o artigo 7o, inciso XIII, da Constituição, o qual prevê que é direito do trabalhador a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais.

3. Ademais, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico de determinada remuneração e a fixação da sua jornada de trabalho submete-se ao interesse da Administração de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade no exercício do poder discricionário, de modo que deve ser mantida a sentença nos termos em que proferida.

4. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.